Tribunal: TJSP
Processo: 0004109-03.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Prescrição – Aplicação, por analogia, do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, por ausência de previsão legal – Não ocorrência do decurso temporal - Preliminar afastada – Mérito – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavras dos agentes de segurança penitenciários - Depoimentos que se revestem de fé pública - Inviável a absolvição

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – Prescrição – Aplicação, por analogia, do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, por ausência de previsão legal – Não ocorrência do decurso temporal - Preliminar afastada – Mérito – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Palavras dos agentes de segurança penitenciários - Depoimentos que se revestem de fé pública - Inviável a absolvição ou desclassificação da conduta para a de natureza leve ou média - Falta grave reconhecida – De rigor a interrupção do lapso temporal para a concessão de progressão de regime - Perda dos dias remidos é consequência legal do incidente – Mantido o quantum da perda em 1/3, posto que adequadamente fundamentado – Art. 127 e art. 57, ambos da LEP – Recurso desprovido.